Tribunal: TJDFT
Processo: 0703265-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO N. 872 DO STJ. PENHORA DE IMÓVEL ANTERIORMENTE TRANSFERIDO A TERCEIRO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO. RESISTÊNCIA MANIFESTADA PELA PARTE EMBARGADA. CONDUTA QUE ATRAI PARA SI OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos embargos de terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, após tomar ciência da titularidade do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio atribui-se a terceiro, conforme tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Resp 1.452.840/SP, sob a sistemática de repetitivos (Tema 872).
2. Caso em que a parte embargada, mesmo após tomar conhecimento da transmissão do imóvel em momento anterior à formação dos títulos de crédito por ela executados em face do alienante, apresentou impugnação para manutenção da penhora do bem transferido a terceiro, de modo a atrair, para si, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos de sucumbência oriundos dos embargos de terceiro. Sentença reformada.
3. Recurso conhecido e provido.